Tribunal: TJDFT
Processo: 0723674-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS RISCOS DA CIRURGIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.